Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-35.2020.8.11.0028
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000167-35.2020.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUGUSTO MARQUES DA SILVA - CPF: 895.182.091-20 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração aviado por
Augusto Marques da Silva
,

em face do acórdão extraído do julgamento da apelação cível, que à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do embargante, para o fim de reformar a sentença recorrida.

O embargante aponta existência de contradição no acórdão embargado, uma vez que o primeiro e segundo vogal decidiram pelos honorários em 20% (vinte por cento) e, por sua vez, no acórdão embargado, restou fixado os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Pede seja acolhido os embargos para sanar a contradição, para constar os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e sustentou que não há se falar em contradição no acórdão recorrido, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 60617475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante sustenta que o acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento da apelação cível, está eivado de contradição, com relação ao percentual fixado de honorários advocatícios, uma vez que o primeiro e segundo vogal decidiram pelos honorários em 20% (vinte por cento) e, por sua vez, no acórdão embargado, restou fixado os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Da análise do acórdão objurgado, entendo que razão não lhe assiste, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto do inconformismo do embargante pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.

Assim sendo, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.

No caso, restou consignado no acórdão, no que tange à questão dos honorários advocatícios que:

“(...) Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para julgar parcialmente procedente a ação, determinando a readequação do contrato de empréstimo consignado, mantendo a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, devendo, ainda, os valores eventualmente pagos a maior ou indevidamente, serem restituídos na forma em dobro, em montante a ser apurado em liquidação por arbitramento, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar de cada desembolso realizado. Condeno, ainda, o requerido, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como forma de reparação ao danos morais ocasionados ao consumidor, valor sobre o qual deverá incidir correção monetária nos termos da súmula 362 do STJ, e juros a contar da citação (art. 405 do CC/2002), bem como em custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.
(...)”
(
sic
Id 57210974 - Pág. 19) (destaquei)

Da parte dispositiva do voto alhures, verifica-se que os honorários foram fixados por este relator, em voto retificação, no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

De fato, analisando o acórdão Id 57210974, constata-se que após o Desembargador Dirceu dos Santos proferir voto vista no sentido de dar provimento ao recurso para reformar a sentença e condenar o banco embargado em honorários de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, o qual foi acompanhado pela eminente desembargadora Antônia Siqueira, pedi vista dos autos para reanalisar a matéria, antes da proclamação do resultado final do julgamento.

Assim sendo, proferi na sessão de 26.08.2020 voto retificação, no sentido de dar parcial provimento ao recurso do embargante e condenar o banco embargado ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Então, após proferir o voto alhures mencionado, fui acompanhado integralmente pelo Desembargador Dirceu dos Santos e a Desembargadora Antônia Siqueira, que retificaram seus votos, inclusive, no que tange à condenação do embargado em honorários advocatícios.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou todas as questões atinentes à hipótese dos autos, não padecendo, pois, de qualquer vício.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”

(N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020